Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736405-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEM FURO TRANSPORTES LTDA - EPP AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEM FURO TRANSPORTES LTDA - EPP (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de sentença ajuizado por JUCELINO LIMA SOARES, ora agravado, processo n. 0044280-38.2010.8.07.0001, na qual afastou a tese de impenhorabilidade de bem imóvel de propriedade do fiador, Sr. Edson Morais Bueno (ID no 35492340 - Pág. 1). O agravante narra estar sendo demandado pelo agravado em ação de cumprimento de sentença na qual lhe é cobrado o valor histórico de R$ 93.069,16 (noventa e três mil, sessenta e nove reais e dezesseis centavos), sendo que, no bojo dos atos expropriatórios levados a efeito, teria sido penhorado bem imóvel de propriedade do fiador Edson Morais Bueno (ID no 35492340 - Pág. 1). Defende a tese de que aludida penhora é indevida, nos termos da decisão proferida nos autos do RE 1.296.835, pois se trata de imóvel residencial e bem de família. Analisando os autos de origem, denota-se que o Sr. Edson Morais Bueno, integra o polo passivo da ação original, todavia, o recurso em questão, para defender a sua propriedade, fora interposto exclusivamente pelo devedor-principal, no caso, SEM FURO TRANSPORTES LTDA – EPP. In casu, em tese, a parte agravante não possui legitimidade e interesse de recorrer. Neste sentido o colendo STJ, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO REDIRECIONADA PARA OS FIADORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO DEVEDOR-AFIANÇADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE. 1. O devedor-afiançado não possui legitimidade para recorrer de decisão que determinou a penhora de bens dos fiadores, uma vez não ser o titular do direito ameaçado pela nova constrição. Também não possui interesse recursal na impugnação, na medida em que não se busca situação jurídica mais vantajosa do que aquela nascida do redirecionamento da execução para os fiadores. Precedente da Corte. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (REsp 916112 / RO. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 05/06/2012. Data da Publicação/Fonte: DJe 28/06/2012) (Destacou-se) Isso posto, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da sua legitimidade e interesse, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator